Tribunal: TJBA
Processo: 0501233-73.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501233-73.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALICE SENRA MOREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA BARBARA JESUS DA SILVA

APELADO: LUIZ GONZAGA MESQUITA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM IMÓVEL REQUERIDA POR HERDEIROS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.418 DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO QUE INFIRMA AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DO BEM QUE PÕE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A PRÓPRIA LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS – APELO IMPROVIDO

1. C
uida-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pleito de adjudicação compulsória de terreno adquirido por seus genitores, dos quais s
eriam
os herdeiros legais.

2. A sentença foi cirúrgica em estabelecer que, mesmo diante da revelia, não pode ser deferida a adjudicação compulsória por ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos para a concessão do pleito e aquisição da propriedade.

3.
Com efeito caberia a parte autora comprovar a existência de contrato de compra e venda do lote 38, a quitação integral do valor do contrato e a recusa injustificada do vendedor em proceder com a transferência do bem com outorga da escritura.

4. Sendo os autores herdeiros daqueles que teriam adquirido o bem discutido nos autos, por seu turno, a regularização da propriedade do terreno demandam ainda outras medidas necessárias, confessando as razões de recorrente que o bem adjudicando não foi inventariado.

5.
S
em comprovação dos requisitos necessários para a adjudicação e mesmo que sejam os autores legalmente proprietários do bem, porque a ação deixa dúvidas quanto a ter sido o bem inventariado, não merece reformas a sentença.

6. Recurso improvido, sem majoração dos honorários porque não houve triangulação, não sendo fixados em Primeira Instância.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501233-73.2015.8.05.0150
, em que figuram como apelante
MARIA ALICE SENRA MOREIRA e outros (4)
e como apelada
LUIZ GONZAGA MESQUITA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .